Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-46.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam a posse do autor e o esbulho perpetrado pela ré - Ré que cedeu ao autor a posse que exercia sobre a área, vizinha à sua residência, por meio de contrato firmado nos idos de 2006 - Ausência sequer de indícios de que voltou a exercer posse sobre a área após tal momento -

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam a posse do autor e o esbulho perpetrado pela ré - Ré que cedeu ao autor a posse que exercia sobre a área, vizinha à sua residência, por meio de contrato firmado nos idos de 2006 - Ausência sequer de indícios de que voltou a exercer posse sobre a área após tal momento - Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, arts. 373, I e 591).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001422-46.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
RUTE DA SILVA MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PAULO
PARENTE DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001422-46.2016.8.26.0191 -Voto 40894
2
APELAÇÃO 1001422-46.2016.8.26.0191
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: RUTE DA SILVA MARTINS
APELADO: PAULO PARENTE DE CARVALHO
VOTO 40894
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Prova oral e documental que comprovam
a posse do autor e o esbulho perpetrado pela ré - Ré que cedeu ao
autor a posse que exercia sobre a área, vizinha à sua residência, por
meio de contrato firmado nos idos de 2006 - Ausência sequer de
indícios de que voltou a exercer posse sobre a área após tal momento -
Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, arts. 373, I e
591).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por PAULO
PARENTE DE CARVALHO em face de RUTE DA SILVA MARTINS, sustentando
ser possuidor, de forma mansa e pacífica, de imóvel situado na Avelina Luiz Antonio
Paiva, 400, Vila Jamil, Ferraz de Vasconcelos, que teria sido esbulhado em 10/01/2016,
julgada procedente por meio da sentença de fls. 378/385, cujo relatório ora é adotado
em complemento.
Inconformada, a requerida apela.
Em síntese, sustenta que teria vendido o imóvel ao apelado, mas
este não cumpriu a parte que lhe cabia no contrato e jamais exerceu a posse sobre tal
bem. Diz, também, que as testemunhas arroladas pelo autor nada esclareceram acerca
dos fatos de interesse da causa, porque não conheciam o local e apenas falaram sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001422-46.2016.8.26.0191 -Voto 40894
3
coisas distas pelo próprio demandante e por terceiros, ao passo que as testemunhas que
arrolou são vizinhos do terreno há anos e descreveram claramente sua posse mansa e
contínua, confirmando que jamais houve nenhum muro, marcação ou divisão no local,
como alega o autor. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 387/390).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 393/404).
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirado de sentença de
procedência de ação de reintegração de posse.
Diferentemente do que sustenta a ré, ora apelante, o autor fez prova
bastante tanto de sua posse quanto do esbulho praticado por ela praticado, de modo que
correta a sentença ao lhe conceder a pretensão possessória, desincumbindo-se, assim, de
seu ônus probatório (CPC, art. 561 e 373, I).
Deveras, a própria ré reconhece que cedeu ao autor, por meio do
contrato cujo instrumento foi copiado a fls. 10/12, os direitos de posse que exercia sobre
a área que antes possuía em sua totalidade.
A alegação da requerida de que o autor não teria pago o preço e
nem exercido efetivamente a posse sobre o bem não convence. Com efeito, constou
expressamente do instrumento contratual que o autor pagaria o preço por meio da
prestação de serviços de engenharia e agrimensória e que ela dava “a mais geral, rasa,
plena e irrevogável quitação” (fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001422-46.2016.8.26.0191 -Voto 40894
4
Ademais, o autor trouxe aos autos cópias de memorial descritivo e
plantas do terreno, datado de 2006, a indicar que os serviços foram mesmo realizados às
suas expensas.
A requerida chegou a afirmar que teria sido levada a erro quando
de tal contratação, mas, de todo modo, já se operou o prazo decadencial para a anulação
de tal contrato (art. 178 do CC) que, vale salientar, nunca foi questionado judicialmente.
De todo modo, eventual descumprimento por parte do autor de
alguma obrigação contratual não levaria, por si só à rescisão do contrato, repita-se,
nunca requerida pela ré. No ponto, foi preciso o juízo sentenciante: “Assim, resta claro
que, mesmo que tivesse restado comprovado que o contrato de fls. 10/12 não foi
integralmente cumprido pelo autor, o instrumento permanece operando normalmente
seus efeitos, porque não houve pedido de rescisão. E, por isso, o autor tem direito de
posse sobre o imóvel em litígio, que lhe foi cedido pela própria requerida”.
No mais, a prova testemunhal também corrobora as teses da parte
autora.
A testemunha Francisco Caitano Filho, entre outras coisas, diz
saber que o autor era dono do terreno e que lá criava cavalos. José Monteiro de Lacerda
também afirmou que o autor criava equinos no terreno e viu uma movimentação de terra
no local.
As testemunhas arroladas pela ré, por seu turno, conquanto tenham
afirmado que o réu não seria possuidor do imóvel, disseram que ao lado do imóvel que
ela exerce posse, que não é o tratado nos presentes autos, existe uma outra área,
desocupada, exatamente o imóvel em relação ao qual ela não exerce a posse direta e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001422-46.2016.8.26.0191 -Voto 40894
5
aquele cuja proteção possessória almeja o autor no presente feito. Note-se que a
testemunha Nelson Luiz de Lucena, quando lhe foi apresentada uma fotografia do local,
afirmou que na parte final há um terreno vago vizinho à casa da ré, um terreno vago no
local, cuja propriedade desconhece.
Note-se que em mencionada fotografia consta a efetiva separação
dos imóveis de posse de cada parte e não há sequer indícios de que a requerida manteve
a posse direta também da área que cedeu ao autor, nos idos de 2006.
O esbulho também restou caracterizado.
Acerca da questão, bem constou da r. sentença “De qualquer
modo, pelo exposto, observa-se a injustiça da posse exercida pela ré sobre o terreno
descrito pelo autor na inicial, seja pela clandestinidade pela qual se apossou do
terreno ou seja pela precariedade da posse de fato, de modo que concretizado o
esbulho a ensejar o acolhimento do pedido de reintegração”.
Nessa quadratura, não há outra solução senão que a manutenção da
bem lançada sentença.
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da causa, resta
majorado para 18% (dezoito por cento) de tal base de cálculo, por força do disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
Para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001422-46.2016.8.26.0191 -Voto 40894
6
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale frisar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica